Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-42.2016.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000306-42.2016.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO RODRIGUES PIRES - CPF: 476.154.600-00 (AGRAVANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MARIA MADALENA GRADE PIRES - CPF: 631.505.499-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VALDIR JOSE HOLSCHUCH - CPF: 328.796.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NA SENTENÇA – ADEQUAÇÃO – MÉRITO – APELO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA ORIGEM PARA REJEIÇÃO DAS TESES RECURSAIS – ART. 932, III, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – DEFENSOR DATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA SENTENÇA – FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL – NECESSIDADE – CONDENAÇÃO DO ESTADO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 0000306-42.2016.8.11.0093

AGRAVANTE:

CARLOS AUGUSTO RODRIGUES PIRES, MARIA MADALENA GRADE PIRES

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES PIRES e MARIA MADALENA GRADE PIRES
contra a decisão monocrática de Id. 191595664, que deu parcial provimento ao apelo por eles interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal rejeitou os Embargos à Execução opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO, apenas para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, no valor de R$ 4.000,00 (três mil reais).

Aduzem, preliminarmente, a necessidade de concessão da justiça gratuita, ao argumento de que todos os bens que possuem estão restritos por conta da contratação sub judice, e de majoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Alegam que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que, a partir do “item 3” da peça recursal, impugnaram diretamente os fundamentos da sentença.

Na mais, repisam os argumento constantes no apelo, quais sejam: alegam: (i) a abusividade da fixação de juros de 1,4% mensais e o descabimento da cobrança de juros capitalizados à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência; (ii) a descaracterização da mora diante da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade; (iii) a efetiva ocorrência de renegociação do débito anterior; (iv) a ausência de impugnação ao laudo pericial pela parte contrária; (v) a aplicação do CDC ao caso em tela, com a inversão do ônus probatório; (vi) a ocorrência de venda casada no contrato de seguro e outras despesas e (vii) o excesso de penhora sobre os bens do Recorrente e do avalista.

Requerem o provimento do provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinada a revisão contratual, com a restituição do indébito do valor indevidamente cobrado.

Contrarrazões – Id. 199016183.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024